Tribunal: TJDFT
Processo: 0739279-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0739279-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS JOSE ANDRADE REIS AGRAVADO: JOSEFA MARTINS DA SILVA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por CARLOS JOSE ANDRADE REIS contra a decisão de ID 169171322, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da execução de título extrajudicial n. 0733760-55.2022.8.07.0001, requerida em face de JOSEFA MARTINS DA SILVA. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu os requerimentos feitos pelo exequente, ora agravante, nos seguintes termos: A norma estabelecida no art. 782, §3o, do CPC, permite que o juiz, a requerimento da parte, determine a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Trata-se de mais um meio coercitivo tendente a compelir o devedor a cumprir as obrigações e dar efetividade à execução. A inclusão do nome do executado em cadastrado de inadimplente tem sido realizada por meio do sistema SerasaJud, que é um sistema desenvolvido pela Serasa Experian que permite o envio de ofícios ao Serasa mediante transmissão eletrônica de dados. A sua utilização substitui trâmites em papel por ofícios eletrônicos com a segurança garantida por certificação digital. A norma processual em questão, todavia, dá a faculdade ao juiz de deferir a medida de coerção, ao dispor que, "A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes." A medida solicitada, de coerção indireta, facultada ao magistrado, deve ser utilizada de forma supletiva, ou seja, na impossibilidade do próprio credor inscrever o nome do executado nos cadastros de inadimplentes, o que não foi comprovado. Desse modo, indefiro a inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes. Ainda, a pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) foi concebida para agilizar e centralizar a busca de ativos e patrimônios em diversas bases de dados. Ocorre que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas dos outros sistemas já utilizados pelo Juízo (SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD, etc.). Isso porque constam do SNIPER, por ora, apenas informações colhidas da Secretaria da Receita Federal (dados não patrimoniais de pessoas naturais, jurídicas e sócios destas últimas), Tribunal Superior Eleitoral (candidaturas, bens declarados e sanções a partir de 2014), Portal da Transparência (Governo Federal), ANAC (propriedade e operações de aeronaves) e Tribunal Marítimo (proprietários e afretadores de embarcações). Portanto, os dados abertos podem ser consultados sem autorização judicial; e os fechados, conforme dito, são objeto de consulta pelos demais sistemas colocados à disposição do Juízo. Por fim, em processos cíveis - nos quais não se determina a quebra de sigilo bancário -, a finalidade colimada pelo credor já é tangível mediante as demais pesquisas de bens, que estão a evidenciar a ausência de patrimônio passível de ser excutido. Assim, indefiro, também, o pedido. No mais, é certo que o art. 139, IV, do CPC autoriza a adoção medidas executivas atípicas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias ao cumprimento da ordem judicial. Essas medidas, no entanto, que têm o propósito de estimular o adimplemento da obrigação, podem ser prescritas tanto para as obrigações de fazer como para as de pagar. A determinação de suspensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte executada não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva que restringe o direito do devedor de ir e vir. Além disso, essas medidas não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto são voltadas à pessoa do devedor e não ao seu patrimônio. De outra parte, o bloqueio de eventuais cartões de crédito do executado e o impedimento de expedição de novos cartões interfere na relação do executado com terceiros, que são instituições financeiras que por si já possuem sistema de risco de crédito, não se mostrando salutar a ingerência do Estado no livre mercado, neste caso. Ademais, se for a hipótese de insolvência do executado, com a perda de administração de seu patrimônio, deve a parte buscar seu pleito de execução concursal no Juízo competente, não se prestando este Juízo singular à promoção de medidas que são típicas da execução concursal. Indefiro, assim, o pedido de retenção da Carteira Nacional de Habilitação e do Passaporte da executada, bem como o pleito de bloqueio de cartões de crédito. Finalmente, tendo o exequente informado desinteresse na penhora dos direitos aquisitivos sobre o veículo de placa JKA8259, fica desconstituída a penhora de id. 164885359. Mantenham-se, os autos, suspensos, conforme termos da decisão de id. 161430613. [...] (ID 169171322 dos autos de origem). Nas razões recursais o agravante descreve incialmente, que a execução originária diz respeito a notas promissórias que configuram uma dívida que perdura há mais de dois anos e que já foram realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, mas até o momento não foi possível satisfazer o crédito, mesmo que de forma parcial. Pontua que a agravada ostenta uma vida de luxo, com bastante lazer, mas se esquivando do pagamento do débito. Sustenta que, em que pese o entendimento do juízo de origem, o débito exequendo jamais será quitado apenas com a utilização dos meios coercitivos tradicionais, e, dessa forma, o Código de Processo Civil trouxe a hipótese de adoção de medias atípicas (art. 139, inciso IV) como forma de manter a ordem social e preservar os direitos sociais, para que a exequente tenha seu crédito satisfeito. Informa, em relação ao pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes, elucida que de acordo com o princípio do livre acesso à justiça, aquele que, amparado pela lei, postular em face do judiciário um direito, deverá ter seu pleito alcançado, de forma que se mostra imperiosa a inclusão do nome da recorrida no referido cadastro, conforme previsão do artigo 782, § 3o, do CPC. Quanto ao pedido de investigação patrimonial pela ferramenta Sniper, destaca que é necessário que sejam utilizados todos os meios possíveis, visto que a execução é regida no interesse do credor. Explica que a citada plataforma foi lançada em 16.08.2022, como uma ferramenta que centraliza as bases de dados de ativos e patrimônios para agilizar a fase de execução de processos. Assevera que a pesquisa requerida se mostra cabível e oportuna, visto que as informações possivelmente obtidas auxiliarão uma eventual a penhora de bens ou direitos que porventura estejam em nome da executada, aumentando a probabilidade de eficácia da execução. Aduz que de acordo com as provas coligidas aos autos de origem, ficou devidamente comprovado o esgotamento das medidas típicas de execução, bem como o fato de que a agravada atua com manifesta desídia e sequer mostra interesse em cumprir a obrigação ou até mesmo de contestá-la. Destaca que, no caso em tela, a parte recorrida não efetuou o pagamento do débito e não indicou bens à penhora mesmo tendo sido citada, e além disso, todas as pesquisas diligenciadas em 1o Grau foram infrutíferas, razão pela qual mostra-se plausível a suspensão da CNH, apreensão do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito. Argumenta, ainda, que: [...] cumpre salientar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), quando das decisões proferidas no HC 443.348, HC 439.214 e HC 88.490, se posicionou no sentido de que a medida de suspensão da CNH não ofende o direito de ir e vir, haja vista o fato de não impedir o direito de locomoção protegido pelo referido remédio constitucional. [...] Neste sentido, resta evidente que a suspensão da CNH e a apreensão do passaporte não ofendem o direito de ir e vir da Agravada. Ademais, não se mostra plausível e razoável negar o pedido de suspensão sob a afirmação de violação do direito constitucional de ir e vir em um avançado estágio da tecnologia com aplicativos de transporte acessíveis, taxi, transporte público, bicicletas, entre outros, tendo em vista que todas as demais medidas típicas de execução restaram inócuas. Ainda, e somente por amor ao debate, é necessária uma atenção especial no que tange ao bloqueio dos cartões de crédito, haja vista na espécie, a relação com o propósito da demanda, vez que a suspensão de crédito na praça possui o condão de coagi-lo ao pagamento e, principalmente, coibir a aquisição de dívidas novas (superendividamento). [...] Nesta senda, tendo em vista que o bloqueio dos cartões de crédito não ofende o princípio da menor onerosidade da execução, mostra-se plausível a adoção de tal medida no presente feito, uma vez esgotados todos os demais meios tradicionais de execução. Complementa esclarecendo que o art. 139, inciso IV, do CPC, traz uma verdadeira mudança de paradigma, ao autorizar a adoção de medidas executivas atípicas para obrigar o devedor a pagar quantia certa, pontua que, dessa forma, o juiz passa a ter uma maior amplitude de seus poderes executórios, podendo utilizar toda e qualquer medida indutiva. Outrossim, salienta que a decisão agravada diverge do entendimento deste Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios - TJDFT, devendo ser reformada. Colaciona julgados corroborando as teses defendidas. Alega estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora, necessários para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela. Assim, o agravante requer, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a consulta ao Sistema Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos), visando a identificação de possíveis ativos e patrimônios em nome do Executada; a inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes; a suspensão da CNH e do passaporte, e, ainda, o bloqueio dos cartões de crédito da agravada; e, b) no mérito, o provimento do recurso para que a decisão recorrida seja reformada, confirmando a antecipação de tutela requerida (ID 51400544). Preparo recolhido (ID 51400546). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de requerimentos de consulta ao Sistema Sniper (Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos); inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes; suspensão da CNH e do passaporte, e, ainda, o bloqueio dos cartões de crédito, tudo em nome da agravada. Inicialmente, para o correto entendimento do tema, importante destacar que de acordo com o art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, ficou estabelecida a possibilidade de o magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial”. Observa-se, então, que o referido dispositivo traduz um poder geral de efetivação, permitindo que sejam aplicadas medidas atípicas para o cumprimento das ordens judiciais. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça direciona para o entendimento de que as medidas atípicas para a satisfação de crédito devem ser adotadas de forma subsidiária, não podendo exceder os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo ainda observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, previsto no art. 805 do CPC e não serem utilizadas como uma penalidade processual indevida. Seguem julgados do STJ com o entendimento referenciado: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC/2015. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. 1. A adoção de medidas executivas atípicas de satisfação do crédito devem ser adotadas de modo subsidiário, não podendo extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com observância, ainda, do princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. 2. No caso concreto, independentemente de serem consideradas medidas típicas ou atípicas, o fato é que com base nos elementos fático-probatórios dos autos, a Corte local concluiu pela desproporcionalidade do pleito do credor para a aplicação das medidas coercitivas requeridas (bloqueio do cartão de crédito e expedição de ofício ao INCRA), além de salientar que nenhuma dessas medidas teria o condão de agregar efetividade ao cumprimento da sentença, mormente tendo em vista que a consulta ao INFOJUD evidenciou a ausência de bens imóveis rurais de propriedade dos executados. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.958.291/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS VIA CNIB. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. PREQUESTIONAMENTO FICTO PREVISTO NO ART. 1.025 DO CPC/2015. NECESSIDADE DE SE APONTAR VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. SÚMULA 7 DO STJ. MEDIDAS SATISFATIVAS DO CRÉDITO PERSEGUIDO DEVEM SER RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, PARA QUE SEJAM MENOS GRAVOSAS AO DEVEDOR E MAIS EFICAZES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. PRECEDENTES. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 4. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que as medidas atípicas de satisfação do crédito não podem extrapolar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo-se observar, ainda, o princípio da menor onerosidade ao devedor, não sendo admitida a utilização do instituto como penalidade processual. [...] (AgInt no AREsp n. 2.036.419/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.) (Grifou-se). Analisando o acervo probatório dos autos de origem, verifico que da distribuição da ação até o presente momento, diversas medidas foram determinadas pelo Juízo de 1o Grau na tentativa de localização de bens para a quitação do débito da ora agravada. Entre elas verificam-se, todas nos autos originários: a consulta em nome da devedora via sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud (IDs 156895306, 156895307, 156895308 e 156895309). Destaco que as consultas via Sisbajud e Infojud foram infrutíferas, ao passo que a pesquisa pelo Renajud localizou veículo em nome da agravada, mas que, por estar alienado fiduciariamente teve, posteriormente, a penhora desconstituída, em razão de desinteresse do agravante nos direitos aquisitivos relativos ao bem. Dessa forma, as diligências realizadas até o momento de fato se mostraram infrutíferas para a quitação do débito, ou mesmo parte dele. Pois bem. O art. 139, inciso IV, do CPC, descrito alhures e cuja aplicação é requerida pelo credor, não autoriza o deferimento de medida que vá de encontro a direito do devedor que não possui relação clara com a satisfação do crédito em execução. No caso concreto, em que pese a realização de diversas consultas e tentativas de penhora de bens e ativos em nome da executada, entendo que, neste momento, não ficou efetivamente comprovada nos autos a utilidade das medidas requeridas para a real satisfação do crédito do agravante. As medidas pleiteadas pelo credor não se revelam adequadas, principalmente na atual fase processual, visto que contrariam, especialmente, os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência previstos na Constituição da República. Da mesma forma, a consulta e demais providências constritivas requeridas devem estar, de forma sistemática, adequadas ao regramento processual vigente. Nesse sentido, o art. 8o do CPC, que estabelece que na aplicação do ordenamento jurídico o juiz irá atender aos fins sociais e às exigências do bem comum, de forma a resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, devendo também observar a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência; foi devidamente aplicado pelo Juízo de 1o Grau ao proferir a decisão agravada. Assim, no caso em apreço, não verifico a necessária correlação e adequação das medidas pleiteadas, com a efetiva satisfação do débito dos agravados. Destaco recentes julgados deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acerca dos temas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DE LICENÇA PARA CONDUZIR VEÍCULOS E DE APREENSÃO DE PASSAPORTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E DA EFICIÊNCIA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de: a) determinação de medidas coercitivas atípicas com a finalidade de incentivar a devedora a solver o crédito; e b) aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 2. O dever de determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias, nos termos do artigo 139, inc. IV, do CPC. 2.1. É importante que a medida diferenciada se revele proporcional e seja aplicada após o exaurimento de outros meios previstos no ordenamento jurídico pátrio. 3. O Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 5941 declarou a constitucionalidade e a possibilidade, em tese, da concessão de medidas coercitivas atípicas, com fundamento no art. 139, inc. IV, do CPC. 5.1. Convém repisar, no entanto, que o exame de viabilidade da medida coercitiva atípica deve ser procedido no caso concreto. 4. No caso em deslinde a determinação de suspensão da licença de dirigir e de apreensão do passaporte da devedora, em virtude do não cumprimento de obrigação de pagar, contraria, em especial, os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da eficiência. 5. Considera-se ato atentatório à dignidade da justiça o descumprimento, com exatidão, de decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, a criação de embaraços à sua efetivação ou a promoção de inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso (art. 77, incisos IV e VI, do CPC). 5.1. No caso em deslinde, no entanto, a agravada demonstrou cooperação no sentido de solver o respectivo débito, não havendo a intenção de prejudicar o andamento processual. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1733606, 07210827420238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. HIPOSSUFICIÊNCIA PRESUMIDA. AUSÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. PERSECUÇÃO DE DÉBITO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE DO DEVEDOR. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. FALTA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção legal de veracidade. O ônus da prova na impugnação à gratuidade de justiça é do impugnante, a quem cumpre demonstrar a capacidade da parte beneficiária de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família. 2. Embora o art. 139, inciso IV, do CPC permita ao magistrado determinar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária, é certo que a aplicação dessas medidas excepcionais demanda que o credor demonstre a sua utilidade e efetividade prática na satisfação do crédito, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de ir e vir do devedor, o que não é a finalidade almejada pela norma. 3. A suspensão de CNH e passaporte da parte devedora, bem como o cancelamento de seus cartões de crédito, com o propósito de forçar o pagamento de dívida, traduzem medidas desproporcionais e desarrazoadas, que não se compatibilizam com os direitos e garantias individuais assegurados pela Constituição Federal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno julgado prejudicado. (Acórdão 1751821, 07392514620228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE BENS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA SERASAJUD. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. EXCEPCIONALIDADE. ÔNUS DO CREDOR EM DILIGENCIAR EM BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O SERASAJUD, conforme informações extraídas do site do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), é sistema que "serve para facilitar a tramitação dos ofícios entre os tribunais e a Serasa Experian, através da troca eletrônica de dados, utilizando a certificação digital para mais segurança." Ou seja, o referido sistema não se presta à identificação ou bloqueio de bens, mas apenas à restrição do nome dos devedores, funcionando como medida coercitiva que visa compelir o devedor ao pagamento a dívida. 2. A inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, consiste em providência de caráter coercitivo, que, como tal, deve ser adotada com a devida cautela, mediante a avaliação das peculiaridades do caso concreto, sob pena de configurar mera punição e restrição ao direito de crédito do devedor, não sendo esta a finalidade almejada pela norma. 3. A norma que permite a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o do CPC) enuncia, na realidade, uma faculdade do Juízo em assim proceder, devendo a negativação ser realizada pelo exequente, de sorte que, somente em caso de impossibilidade da inscrição, de forma supletiva, cabe ao Juízo determiná-la. 4. A execução realiza-se no interesse do credor, o qual deve empreender esforços na localização de bens penhoráveis em nome do devedor, com vistas à satisfação do crédito exequendo. Logo, é ônus precípuo do exequente dar prosseguimento ao feito, lançando mão dos meios habituais e ordinários de persecução do débito, em vista do interesse eminentemente privado na satisfação da obrigação pecuniária, não cabendo ao Judiciário atuar em substituição à atividade da parte. 5. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1754671, 07248129320238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 20/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Impende salientar que, além das contribuições jurisprudenciais, diante da inexistência de parâmetros legais para o cabimento de cada uma das inúmeras medidas atípicas passíveis de requerimento e da necessidade de evitar determinações desarrazoadas, a doutrina tem sugerido critérios (“standards”) para a sua adequada fixação. Dentre eles, tem-se a adequação entre a medida eleita pelo julgador e o resultado pretendido; a necessidade, no sentido de que a medida deve provocar a menor restrição possível ao executado; a proporcionalidade, de forma que a medida busque a solução que atenda aos interesses em conflito, ponderadas as suas desvantagens e vantagens; e a possibilidade de substituição de uma medida típica mais gravosa, desde que seja igualmente eficiente.[1] Assim, conjugando todos os elementos acima elencados, tenho que as medidas executivas atípicas, a exemplo da suspensão/apreensão da CNH, do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito, somente podem ser determinadas se esgotados os meios tradicionais de busca de bens (consultas ao SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF, dentre outros) e, cumulativamente, se existentes indícios de comportamento contrário à boa-fé do executado, mediante a deliberada ocultação patrimonial. Fixadas essas premissas e analisando de forma sumária o acervo probatório, concluo no mesmo sentido da decisão recorrida no que tange à efetiva necessidade da consulta à plataforma Sniper; inclusão do nome da agravada no cadastro de inadimplentes e demais constrições requeridas, porquanto entendo que o esgotamento de meios para localizar bens da executada sem que haja êxito na satisfação do crédito não é suficiente, por si só, para concluir pela ocultação de patrimônio. Em verdade, à míngua de elementos probatórios em sentido contrário, a frustração da localização de bens do executado apenas é capaz de atestar a inexistência de patrimônio, já que a má-fé não pode ser presumida. Saliento que a execução teve início na origem em setembro de 2022 e as consultas já deferidas foram realizadas em abril de 2023, ou seja, há 5 meses. Dessa forma, entendo que não houve um transcurso de prazo razoável para a necessária adoção de novas consultas específicas, nem foi devidamente demonstrada a alteração do padrão de vida da agravada. Ademais, em que pese a informação apresentada pelo agravante de que a executada “ostenta uma vida de lazer e residindo em uma casa luxuosa e utilizando-se de automóveis que não figuram em seu nome” (Pág. 4 do ID 51400544), não foi colacionado qualquer documento capaz de comprovar eventual tentativa de ocultação patrimonial por parte de devedora. Portanto, em uma análise não exauriente, própria desse momento processual, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito, visto que a decisão agravada não afronta, em uma avaliação preliminar, a legislação e jurisprudência correlatas ao tema. E, como se sabe, ausente a probabilidade de provimento do recurso, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao passo que mantenho integralmente a decisão recorrida. Intimem-se os agravados, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 28 de setembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] DIDIER Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: execução. 12. ed. São Paulo: JusPodivm, 2022, p. 121.